Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades na implementação e execução do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, notadamente a utilização, em desvio de finalidade, dos comitês de cultura para tutelar interesses privados e partidários

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possível desvio de finalidade na implementação e execução do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), notadamente a utilização dos comitês de cultura para tutelar interesses privados e partidários, beneficiando organizações não governamentais (ONGs) ligadas a assessor do próprio Ministério da Cultura (MinC) e a possíveis militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo candidatos no pleito municipal em diversas cidades brasileiras, em ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, Considerando os pareceres uniformes acostados aos autos pela unidade técnica, às peças 8 a 10, Considerando que, após exame técnico, considerou-se ser de baixo teor probante os elementos comprobatórios constantes dos autos, que não se vislumbra óbice legal à contratação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) mencionadas na inicial de representação e que eventuais irregularidades atinentes às campanhas eleitorais devem ser averiguadas pela Justiça Eleitoral; Considerando, assim, que os fatos narrados não se apresentaram como irregularidades passíveis de adoção de providências por parte do TCU e que, na atual conjuntura, os termos celebrados encontram-se ainda em plena execução; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo especificados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, indeferindo o pedido de cautelar pleiteado, arquivando o presente processo e encaminhando à Controladoria Geral da União (CGU), ao Ministério da Cultura (MinC) e ao Ministério Público Eleitoral (MPE) cópia da presente decisão e das peças 1 e 8 destes autos, para que adotem as providências que entenderem cabíveis, no âmbito de seus processos de fiscalização, a respeito das pretensas irregularidades alegadas nos documentos encaminhados, a respeito da execução do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 024.649/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura; Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.